Tribunal: TJDFT
Processo: 0007904-61.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007904-61.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Os cálculos foram homologados quanto aos substituídos que prosseguem na execução: MARGARIDA GONZAGA DE SOUZA, MARGARETE ROSE CUNHA DE ALEMIDA, MARIA ALICE NASCIMENTO DOS SANTOS SANTANA, MARIA D’ ABADIA FELIPE DE LIMA, MARIA ABADIA DA SILVA SOUZA e MARIA ACELIS DA SILVA LEITE (decisão ID: 11517118). A referida decisão noticia o trânsito em julgado dos Embargos à Execução 2008.00.2.004105-0, uma vez que o acordão proferido (ID: 11516918) determinou que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, para fins de expedição de requisição de pequeno valor, afastando a aplicação da Lei n. 3.624/2005 ao presente caso. Na decisão ID: 16057594, foi revogada a suspensão do feito e determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização de cálculos, com base no que fora decidido no acórdão paradigma RE 870.947/SE quanto ao índice de correção monetária. Devidamente intimados, o Distrito Federal anuiu com as planilhas e com os novos valores (ID: 18583827) O exequente (ID: 18579202) concordou com os cálculos elaborados e pugnou pelo pagamento, via RPV, às beneficiárias MARGARIDA GONZAGA DE SOUZA, MARGARETE ROSE CUNHA DE ALEMIDA, MARIA ALICE NASCIMENTO DOS SANTOS SANTANA, MARIA D’ ABADIA FELIPE DE LIMA e, por meio de precatório, às servidoras MARIA ABADIA DA SILVA SOUZA e MARIA ACELIS DA SILVA LEITE. Defiro o pedido ID: 18583827 e determino a expedição das ordens de pagamento em favor das substituídas MARGARIDA GONZAGA DE SOUZA, MARGARETE ROSE CUNHA DE ALEMIDA, MARIA ALICE NASCIMENTO DOS SANTOS SANTANA, MARIA D’ ABADIA FELIPE DE LIMA, MARIA ABDIA DA SILVA SOUZA e MARIA ACÉLIA DA SILVA LEITE, observando-se o que fora decidido nos Embargos à Execução 2008.00.2.004105-0. À Secretaria do Conselho Especial, para os fins de direito. I. Brasília, 13 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador